Tribunal: STF
Processo: Pet 10064
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de expediente referente ao relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pelos requerimentos 1.371 e 1.372 (CPI da Pandemia) no Senado Federal.



    2.  Inicialmente, a Procuradoria-Geral da República requereu a remessa do feito à Polícia Federal para sistematização da documentação apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (10 terabytes) para melhor subsidiar a opinio delict (doc. 43, fls. 12).



    3.  Em 20.04.2022, autorizei a referida remessa à Polícia Federal.



    4.  Em 13.07.2022, a Polícia Federal requereu prorrogação de prazo para continuidade das investigações, uma vez que estava com dificuldades de acesso ao material coletado pela CPI. A manifestação da Procuradoria-Geral da República foi favorável ao pedido da autoridade policial (doc. 55). Novamente, prorroguei as investigações por mais 60 dias (doc. 58).



    5.  Em novo requerimento, a Polícia Federal informa que ainda não conseguiu acesso às mídias produzidas pela CPI (10 terabytes) e solicita nova prorrogação de prazo (doc. 70).



    6.  Tendo em vista que a sistematização da documentação apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito ainda não foi concluída, defiro o pedido de prorrogação do prazo para continuidade das investigações por mais 60 dias.



    7. Postergo a análise do pedido de arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República para quando da chegada do relatório da Polícia Federal. 



    Intimem-se.



    Providenciem.



          Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator